Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-02.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. O autor alega não ter contratado empréstimo consignado e busca indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. O autor alega não ter contratado empréstimo consignado e busca indenização por danos morais e repetição do indébito. Sentença de primeira instância julgou procedente, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o réu à devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade do contrato; (ii) a possibilidade de repetição em dobro do indébito; (iii) a caracterização dos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo entre as partes justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados por fraudes, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência do STJ. No entanto, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira ré, afastando a devolução em dobro dos valores descontados. Mera cobrança indevida não caracteriza danos morais indenizáveis.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido em parte. Sentença reformada para que a repetição do indébito se dê de forma simples, com o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: 1. A repetição em dobro do indébito pressupõe violação à boa-fé objetiva, não configurada no caso. 2. A mera cobrança indevida não caracteriza danos morais indenizáveis.